Tribunal: TJES
Processo: 0004505-27.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004505-27.2019.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: TATIANA RAMOS RODRIGUES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de remessa necessária com apelação voluntária interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, nos autos da “Ação de Cobrança com pedido de tutela antecipada” aforada por
TATIANA RAMOS RODRIGUES
, julgou procedentes os pedidos iniciais para conceder a autora o direito ao recebimento da gratificação de insalubridade previsto na Lei Municipal nº 2.360/2001 a partir de 26/02/2014, devendo, contudo, abater os dias em que a autora esteve de férias, licenças, entre outras, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença. Outrossim, consignou que as parcelas deverão ser atualizadas monetariamente a contar da data em que cada uma delas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios, a contar da citação, conforme os índices da remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97. Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em percentual a ser fixado na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, inciso II, §4º, do Diploma Processual Civil.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE SERRA
aduz, em síntese, que a parte autora “não trabalhava em contato permanente com paciente em isolamento, nem qualquer outra hipótese que daria ensejo a insalubridade em grau máximo” e que sempre forneceu os equipamentos de segurança necessários (EPI ́s). Diante disso, pugna pela reforma da r. sentença para afastar a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo. Alternativamente, na hipótese de manutenção do
decisum,
requer que seja observado como índice de correção a TR, alegando que a atualização monetária pelo IPCA-E encontra-se suspensa por decisão do STF e que a manutenção do IPCA-E pode dar ensejo à realização de pagamento de valores consideráveis, em tese, a maior pela Fazenda Pública.

Apesar de ter sido intimada, a parte Apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante à fl. 210v dos autos físicos.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de remessa necessária com apelação voluntária interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, nos autos da “Ação de Cobrança com pedido de tutela antecipada” aforada por
TATIANA RAMOS RODRIGUES
, julgou procedentes os pedidos iniciais para conceder a autora o direito ao recebimento da gratificação de insalubridade previsto na Lei Municipal nº 2.360/2001 a partir de 26/02/2014, devendo, contudo, abater os dias em que a autora esteve de férias, licenças, entre outras, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença. Outrossim, consignou que as parcelas deverão ser atualizadas monetariamente a contar da data em que cada uma delas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios, a contar da citação, conforme os índices da remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97. Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em percentual a ser fixado na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, inciso II, §4º, do Diploma Processual Civil.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE SERRA
aduz, em síntese, que a parte autora “não trabalhava em contato permanente com paciente em isolamento, nem qualquer outra hipótese que daria ensejo a insalubridade em grau máximo” e que sempre forneceu os equipamentos de segurança necessários (EPI ́s). Diante disso, pugna pela reforma da r. sentença para afastar a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo. Alternativamente, na hipótese de manutenção do
decisum,
requer que seja observado como índice de correção a TR, alegando que a atualização monetária pelo IPCA-E encontra-se suspensa por decisão do STF e que a manutenção do IPCA-E pode dar ensejo à realização de pagamento de valores consideráveis, em tese, a maior pela Fazenda Pública.

Apesar de ter sido intimada, a parte Apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante à fl. 210v dos autos físicos.

Pois bem.

A Apelada é servidora pública efetiva do Município de Serra, ocupante do cargo de Enfermeira e, alegando fazer
jus
ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo no percentual de 40% (quarenta por cento), ajuizou a presente ação pleiteando o reflexo do referido adicional sobre todas as suas verbas de natureza salarial com a incidência de juros e correção monetária, desde a sua posse em 18/04/2007.

O artigo 7º, inciso XXIII da Constituição da República de 1988 estabelece ser direito dos trabalhadores "adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei".

A partir da edição da Emenda Constitucional nº 19, de 1998, foi retirado do rol previsto no artigo 39, § 3º da Constituição, o adicional de insalubridade. Todavia, a emenda em referência apenas reservou a sua instituição e regulamentação aos Estados e aos Municípios, através da edição de normatização específica, sem afastar o direito dos servidores públicos, desde que comprovada a implementação da condição para a concessão do benefício.

Desse modo, reafirma-se, a Constituição da República não vedou o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores estatutários, mas, apenas, deixou de incluí-lo no rol artigo 39, razão pela qual o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, comprovada a circunstância de insalubridade das atividades exercidas, devido é o respectivo adicional pelo ente público, quando existente lei autorizativa.

Em mesmo sentido, a jurisprudência há muito consolidada no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal orienta que a implementação do direito à percepção do adicional de insalubridade por servidores públicos civis municipais, contratados pelo regime estatutário, depende da edição de lei municipal específica, em atenção ao que dispõem o inciso XXIII, do artigo 7º, c/c § 2°, do art. 39, da Constituição Federal.

Nessa linha, especificamente em relação ao Município de Serra/ES, estabelece a Lei complementar Municipal nº 2.360/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Serra), cuja redação original do art. 156 era a seguinte:

Art. 156 - O adicional por exercício de atividade em condições insalubres e perigosas será devido ao servidor que trabalhe com habitualidade em locais considerados insalubres ou perigosos e será calculado sobre o vencimento do cargo efetivo ou em comissão.

§ 1º - Considera-se insalubre o trabalho realizado em contato com portadores de moléstia infecto-contagiosas ou com substâncias tóxicas, poluentes ou radiativas ou em atividades capazes de produzir seqüelas.

§ 2º - Considera-se perigoso o trabalho realizado em contato permanente com inflamáveis e explosivos e em setores de energia elétrica sob condições de periculosidade.

§ 3º - Os adicionais definidos neste artigo serão fixados em percentuais variáveis entre 15 (quinze) e 40% (quarenta por cento) do respectivo vencimento, de acordo com o grau de insalubridade e periculosidade a que esteja exposto o servidor, e que será definido em regulamento.

§ 4º - Será alterado ou suspenso o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade durante o afastamento do efetivo exercício do cargo ou função, exceto nos casos de férias, licenças para tratamento da própria saúde, acidente em serviço ou doença profissional, paternidade, casamento, luto e serviços obrigatórios por lei, ou quando ocorrer a redução ou eliminação da insalubridade ou periculosidade ou forem adotadas medidas de proteção contra seus efeitos.

Destarte, a redação do suprarreferido § 3º, do art. 156, do Estatuto dos Servidores do Município de Serra, garantia ao servidor público a percepção do adicional de insalubridade entre 15 (quinze) e 40% (quarenta por cento), a depender do grau da insalubridade a que esteja exposto.

Diante disso, como bem pontuada pela Juíza
a quo,
a perícia realizada demonstra de forma categórica os trabalhos desempenhados pela autora e o grau de insalubridade a que foi submetida, pontuando que o grande fundamento para a autora fazer
jus
ao percentual em grau máximo é justificado pela exposição a Agentes Biológicos nas funções que desempenhava e que atualmente desempenha.

O Município Recorrente, todavia, impugna a conclusão do laudo pericial, sustentando que estaria equivocado o enquadramento dado pelo
expert,
visto que a Apelada não teria contato “permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas”, o que afastaria a hipótese do Anexo 14, da Norma Regulamentadora nº 15, do Ministério do Trabalho.

Neste particular, o perito consignou, no laudo pericial constante às fls. 37-47 que “O local de trabalho e as atividades desempenhadas pelos requerentes são insalubres, estiveram/estão expostos a agentes biológicos (vírus, bactérias, fungos)” e que “estão em contato permanente com portadores de doenças infectocontagiosas (caxumba, sífilis, AIDS, hepatite, herpes e DST ́s em geral), não só em isolamento, sendo, desta forma, inseridos, conforme anexo 14 da NR 15 abaixo, na insalubridade de grau máximo”.

Importante ressaltar que o fato da Apelada não estar, todo o tempo do seu horário de trabalho, em contato com “pacientes em isolamento”, não afasta a exposição permanente a agentes biológicos, conforme sustenta o Apelante em suas razões recursais, uma vez que o contato com tais pacientes integra a sua rotina habitual de trabalho

Outrossim, conforme já destacado, a Apelada atendia/atende pacientes com doenças infectocontagiosas, o que corrobora a exposição contínua a agentes biológicos.

Registro ainda que em casos idênticos ao presente, este Sodalício já se manifestou em mesmo sentido, mantendo o direito ao recebimento de servidores municipais que fazem
jus
ao adicional de insalubridade em grau máximo pela mesmas razões:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO – ENFERMEIRO – – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GRAU MÁXIMO – COMPROVADA EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA PREJUDICADA.

1. O “adicional de insalubridade” está assegurado aos servidores públicos do Município de Serra (ES), conforme disposto no artigo 156, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Serra.

2. De acordo com o Anexo 14, da NR 15, do Ministério do Trabalho, o grau máximo de insalubridade restará caracterizado, entre outros, na hipótese de trabalho ou operações em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas. (TJ-ES, Apelação Cível nº 0001849-97.2019.8.08.0048, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Data do Julgamento: 05/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSALUBRIDADE. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE SERRA. FUNÇÃO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BENEFÍCIO PREVISTO EM LEI. PERCENTUAL. PERÍCIA CONCLUSIVA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 - A legislação municipal estabelecia que o adicional de insalubridade seria pago em percentuais variáveis entre 15 (quinze) e 40% (quarenta por cento) do respectivo vencimento. 2 - Constatado em perícia judicial que o adicional de insalubridade deve ser pago no grau máximo à Apelada, em virtude de seu contato habitual e permanente com agentes biológicos, cujos efeitos não são completamente neutralizados mesmo com o uso de EPI's, correta se mostra a determinação de pagamento do benefício no percentual de 40% (quarenta por cento). 3 – Sentença confirmada. Recurso desprovido. (TJES. AC 0024688-53.2018.8.08.0048. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. DATA 15/05/2023)

APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REPETIÇÃO DE TESES CONSTANTES NA CONTESTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LEI ORDINÁRIA Nº 2.360/2001 DO MUNICÍPIO DA SERRA – INCIDÊNCIA NO GRAU MÁXIMO DE 40% – LAUDO PERICIAL – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL QUE NÃO AFASTAM O ADICIONAL – REMESSA NECESSÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA PERÍCIA – LITIGÂNCIA DA MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Malgrado o apelante reitere, em grau recursal, tese deduzida em sede contestatória, tal não é motivo assaz a inviabilizar o conhecimento do apelo, pois há demonstração inequívoca de sua intenção em obter a reforma da sentença. 2. Acertada a aplicação do percentual de 40% (quarenta por cento) do adicional de insalubridade em favor da apelada. Isto porque, o laudo pericial conclui que “as atividades dos Requerentes, prestadas na Maternidade de Carapina contém o Adicional de Insalubridade em Grau Máximo (40%), por exposição a Agentes Biológicos, usando o critério técnico previsto no Anexo 14 da NR15”. 3. Os equipamentos de proteção individual servem para minimizar – e não para neutralizar por inteiro – os riscos de contaminação no ambiente hospitalar, de maneira que o fornecimento dos mesmos pelo apelante à apelada não é bastante a afastar o pagamento do adicional de insalubridade. 4. O termo inicial de incidência do adicional de insalubridade deve se dar a partir da perícia realizada nos autos, por não caber seu pagamento pelo período que antecedeu à formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a probabilidade de presumir insalubridade em épocas passadas. 5. A simples repetição de tese outrora esboçada na contestação não é suficiente para evidenciar o intuito protelatório do recurso. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AC 0004502-72.2019.8.08.0048. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SUBS. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO. DATA 24/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE SERRA. LEI Nº 2.360/2001. PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: o recorrente, apesar de repetir os argumentos da contestação externou de forma coerente sua irresignação com o édito sentencial. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Trata-se de Ação de Cobrança em que objetiva a parte autora o recebimento de Adicional de insalubridade no grau máximo, eis que exerce a função de técnico de enfermagem, atualmente lotada na maternidade de Carapina, onde é exposta a agentes químicos prejudiciais a saúde, e pacientes com doenças infectocontagiosas. 3. Revela-se acertada a conclusão do juízo pela procedência dos pedidos autorais considerando a valorosa contribuição da prova técnica. 4. Faz jus a parte autora ao recebimento de adicional de insalubridade previsto na Lei Municipal nº 2.360/2001 em seu grau máximo (40% - quarenta por cento). Precedentes. 5. Ao contrário que faz crer a apelada, não vislumbro conduta do Município apta a configurar litigância de má-fé, eis que apenas exerceu o legítimo direito de recorrer, devolvendo a matéria a este e. Tribunal, não sendo, pois, cabível imposição da multa do art. 81 do CPC. 6. Sentença confirmada em Remessa Necessária. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AC 0020343-44.2018.8.08.0048. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. DATA 05/12/2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI N. 2.360/2001 DO MUNICÍPIO DE SERRA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVA PERICIAL. EXPOSIÇÃO EM GRAU MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos civis depende de previsão legal específica do ente federado, conforme disposto nos arts. 7º e 39, § 2º da CF (RE 169173). 2. Além disso, sabe-se que “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que: ‘o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual’ (STJ, PUIL 413/RS, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/4/2018)” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.953.114/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.). 3. O art. 156 Lei n. 2.360/2001 do Município de Serra (Estatuto dos Servidores Públicos) estabelece que é devido o adicional por exercício de atividade em condições insalubres, em percentuais variáveis entre 10% (dez por cento) e 40% (quarenta por cento), a depender do nível de exposição. 4. Por sua vez, o laudo pericial constatou que o nível de exposição das apeladas (técnicas de enfermagem) a doenças infectocontagiosas “é constante, devido ao atendimento de todos os pacientes que se encontram na instituição”, demandando “adicional de insalubridade em grau máximo (40%)”. 5. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 22 de agosto de 2023. (TJES. AC 0021723-68.2019.8.08.0048 PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JANETE VARGAS SIMOES. DATA 01/09/2023)

Assim como nos julgados supracitados, no caso dos autos a perícia judicial foi conclusiva no sentido de que as atividades desenvolvidas pela servidora Apelada se enquadram no conceito de grau máximo de insalubridade.

Ademais, sobreleva frisar que o fato de o Município Apelante fornecer equipamentos individuais de segurança aos profissionais não dá ensejo ao pagamento do adicional de insalubridade em percentual inferior àquele previsto para o grau máximo na esteira da remansosa jurisprudência desta Corte de Justiça:

[...] . 3. Nessa senda, insta salientar que o fornecimento de equipamentos de proteção não possui o condão de transformar o grau máximo de insalubridade vivenciado para o grau médio – 20% (vinte por cento), haja vista que, apesar do uso de EPI ́s minimizar o risco, não o elimina. [...] (TJES AC 0014288-19.2014.8.08.0048. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. DATA 13/04/2023)

Por fim, também entendo que não assiste razão ao Município Apelante quanto a pretensão de aplicação da TR como fator de correção monetária, porquanto a aplicação do IPCA, como determinado na sentença objurgada, encontra-se em harmonia com o que foi preconizado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 905) com relação às demandas de natureza não tributária. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZADA. ACÓRDÃO DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STF E DESTA CORTE. ANÁLISE DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 280/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. [...].
IV - No tocante a alegada violação do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, o recurso não comporta seguimento, uma vez que a decisão do Tribunal a quo está em harmonia com o entendimento firmado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal Federal, no julgamento do RE n. 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema n. 810), a tese no sentido de ser inconstitucional a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
[...].(AgInt no REsp n. 2.041.052/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada.

Considerando o desprovimento do recurso de Apelação do Município da Serra, determino a majoração dos honorários recursais, que deverão ser fixados em liquidação, por força do disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Outrossim,
JULGO PREJUDICADO
o reexame necessário.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SERRA. ENFERMEIRA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXPOSIÇÃO HABITUAL À AGENTES BIOLÓGICOS. GRAU MÁXIMO DEVIDO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIA PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA.

1)
O artigo 7º, inciso XXIII da Constituição da República de 1988 estabelece ser direito dos trabalhadores "adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei". A partir da edição da Emenda Constitucional nº 19, de 1998, foi retirado do rol previsto no artigo 39, § 3º da Constituição, o adicional de insalubridade. Todavia, a emenda em referência apenas reservou a sua instituição e regulamentação aos Estados e aos Municípios, através da edição de normatização específica, sem afastar o direito dos servidores públicos, desde que comprovada a implementação da condição para a concessão do benefício.

2)
Especificamente em relação ao Município de Serra/ES, do Município de Serra, o referido adicional possui previsão no artigo 156 da Lei Complementar n. 2.360/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Serra). A redação do § 3º, do art. 156, do Estatuto dos Servidores do Município de Serra, garantia ao servidor público a percepção do adicional de insalubridade entre 15 (quinze) e 40% (quarenta por cento), a depender do grau da insalubridade a que esteja exposto.

3)
Como bem pontuada pela Juíza
a quo,
a perícia realizada demonstra de forma categórica os trabalhos desempenhados pela autora e o grau de insalubridade a que foi submetida, pontuando que o grande fundamento para a autora fazer
jus
ao percentual em grau máximo é justificado pela exposição a Agentes Biológicos nas funções que desempenhava e que atualmente desempenha.

4)
O Município Recorrente, todavia, impugna a conclusão do laudo pericial, sustentando que estaria equivocado o enquadramento dado pelo
expert,
visto que a Apelada não teria contato “permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas”, o que afastaria a hipótese do Anexo 14, da Norma Regulamentadora nº 15, do Ministério do Trabalho. Neste particular, o perito consignou, no laudo pericial constante às fls. 37-47 que “O local de trabalho e as atividades desempenhadas pelos requerentes são insalubres, estiveram/estão expostos a agentes biológicos (vírus, bactérias, fungos)” e que “estão em contato permanente com portadores de doenças infectocontagiosas (caxumba, sífilis, AIDS, hepatite, herpes e DST ́s em geral), não só em isolamento, sendo, desta forma, inseridos, conforme anexo 14 da NR 15 abaixo, na insalubridade de grau máximo”.

5)
O fato da Apelada não estar, todo o tempo do seu horário de trabalho, em contato com “pacientes em isolamento”, não afasta a exposição permanente a agentes biológicos, conforme sustenta o Apelante em suas razões recursais, uma vez que o contato com tais pacientes integra a sua rotina habitual de trabalho. Além disso, a Apelada atendia/atende pacientes com doenças infectocontagiosas, o que corrobora a exposição contínua a agentes biológicos.

6)
O fato de o Município Apelante fornecer equipamentos individuais de segurança aos profissionais não dá ensejo ao pagamento do adicional de insalubridade em percentual inferior àquele previsto para o grau máximo na esteira da remansosa jurisprudência desta Corte de Justiça. Precedentes TJES.

7)
Também não assiste razão ao Município Apelante quanto a pretensão de aplicação da TR como fator de correção monetária, porquanto a aplicação do IPCA, como determinado na sentença objurgada, encontra-se em harmonia com o que foi preconizado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 905) com relação às demandas de natureza não tributária.

8)
Recurso conhecido e desprovido. Reexame necessário prejudicado. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, bem como determinar a majoração dos honorários recursais, os quais deverão ser fixados em liquidação, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC. Outrossim, julgar prejudicada o reexame necessário.